Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713370-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: ESCOLA MATERNAL E JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE LTDA D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Exclua-se o nome da advogada Dra. Mariana Siqueira Paes do cadastro processual. Intime-se a agravante, pela via postal, para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso - art. 76, § 2o, inciso I, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator